Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702848-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA ALVES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a promover a disponibilização e transferência da agravante para leito de UTI. Sustenta que é acometida por AVC isquêmico da artéria cerebral média direita, e se trata de pessoa idosa, com 79 anos de idade. Embora esteja sendo tratada no Hospital de Base, seu quadro clínico se agravou consideravelmente. Atualmente, encontra-se intubada, necessitando urgentemente de traqueostomia, e sob ventilação mecânica. De acordo com o laudo médico, a paciente corre risco iminente de falecer caso não consiga a vaga na UTI. DECIDO Ressalte-se que a Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A despeito do reconhecimento de que as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado. Considerando que nos autos consta novo relatório médico, ID 66771295, que atesta que a agravante realmente necessita de cuidados que só podem ser a ela ministrados em leito de UTI , bem assim a gravidade extrema do quadro, com risco iminente de morte, fica patente a existência, também, do segundo requisito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente. Nesse prisma, depreende-se do conjunto probatório dos autos que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante encontra-se em leito de cuidados intensivos no pronto socorro, sem suporte para as suas necessidades, aguardando a vaga apropriada na UTI. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento de forma urgente, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, convindo antecipar a tutela pretendida, a teor do que dispõe os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, reconsidero o posicionamento de ID 66624769 e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento, inclusive em regime de plantão, se necessário. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora